Tribunal: TJDFT
Processo: 0742100-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REMUNERAÇÃO DO CAUSÍDICO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INADIMPLEMENTO DO PATROCINADO. RENÚNCIA DO MANDATO. LEGALIDADE.
1. Na obrigação de meio, o contratante se obriga a envidar todos os esforços para o alcance do resultado, mas não se compromete em concretizá-lo, a exemplo do contrato de prestação de serviços advocatícios, porquanto inexiste possibilidade fática de se prever um resultado em específico.
2. Eventual alegação de abusividade no valor estipulado contratualmente para a remuneração do causídico deve ser avaliada segundo as particularidades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Admite-se a renúncia do mandato outorgado pela parte, mediante prova de que comunicou ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, com amparo no art. 112 do Código de Processo Civil.
4. O inadimplemento no pagamento dos honorários contratuais caracteriza a chamada exceção de contrato não cumprido, de modo que não se constata ilegalidade na renúncia do mandato pelo patrono.
5. Recurso não provido.